Tribunal: TJBA
Processo: 8048835-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048835-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONDE Advogado(s): ALANA CARINNE CARVALHO PRATA AGRAVADO: CELTA CONSTRUCOES LIMPEZA E TRANSPORTES LTDA e outros (4) Advogado(s):JOAO RICARDO SOUSA DE CASTRO, BOANERGES ALVES DA COSTA NETO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO PELO JUÍZO DE ORIGEM. VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de chamamento do feito à ordem, afastando alegações de prescrição intercorrente e de excesso de execução, e determinou o prosseguimento da execução com expedição de ofícios requisitórios de precatórios. II. Questão em discussão 2. Há uma questão em discussão: (i) saber se a alegação de excesso de execução, fundada em suposto erro material nos cálculos de atualização do débito, encontra óbice na coisa julgada ou na preclusão, ou se demanda exame técnico prévio pelo juízo da execução. III. Razões de decidir 3. A correção de erro material de cálculo, por se tratar de matéria de ordem pública, não se submete à preclusão e pode ser apreciada a qualquer tempo, desde que não implique rediscussão do título executivo judicial. 4. A controvérsia instaurada acerca da metodologia de atualização do débito revela divergência técnica relevante, que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o qual se limitou a afastar a análise com fundamento em coisa julgada e preclusão. 5. A apreciação originária da correção dos cálculos pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, devendo o exame técnico ser realizado inicialmente pelo juízo da execução, com observância do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para desconstituir a decisão agravada e determinar que o juízo de origem proceda ao exame técnico da controvérsia sobre os cálculos apresentados, podendo, se necessário, determinar a elaboração de novos cálculos ou a nomeação de perito contador, mantendo-se o efeito suspensivo até nova deliberação. Tese de julgamento: “1. A correção de erro material nos cálculos de execução constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, e pode ser examinada a qualquer tempo pelo juízo da execução; 2. A análise técnica da correção dos cálculos deve ser realizada, em regra, pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 931, 937 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.485.740/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025; STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1930477 PR 2019/0253386-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022; STJ - REsp: 1761375 RJ 2016/0065510-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8048835-91.2025.8.05.0000, sendo agravante Município de Conde e, agravados, Celta Construções Limpeza e Transportes Ltda e outros, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator